Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720631-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA DA SILVA, ANTONIO FRANCA SILVA, MARIA DIAS DA SILVA FRANCA, DELENIR LETTIERI, ORLANDO MATCHULA, ARMANDO COSTA DA MOTA, MILTON MARIO MOREIRA PINTO JUNIOR, ANDREIA GONCALVES BASTOS LEMOS, KATIA REJANE TRINDADE FARIAS, MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO, MARIA LINDINALVA GOMES DE SOUZA SILVA, SONIA MARIA ALENCAR DA SILVA, BIANCA REGIA DE LUCENA BANDEIRA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, na ação sob o procedimento comum ajuizada por ADRIANA CRISTINA DA SILVA e OUTROS em desfavor do ora agravante, firmou a competência para o julgamento da matéria, nos seguintes termos (ID 128853663 dos autos originais): “Conforme recorda a parte ré, a competência da Vara do Meio Ambiente é definida em modo ratione materiae, relativamente a feitos que versem inclusivamente sobre questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo. A lide tem por causa de pedir discussão relativa a assembleia convocada para se debater ações que a associação ré pretende empreender visando obras de urbanificação do núcleo urbano informal, e que impactam sobre os efeitos de sentença proferida por esta mesma Vara do Meio Ambiente. Evidencia-se, pois, o nítido caráter urbanístico da lide, a justificar a fixação da competência deste Juízo, razão porque rejeito a arguição de incompetência. A decisão sobre as demais preliminares será proferida após a submissão ao contraditório. Sobre o novo pedido de revogação da tutela provisória, sob o título de pedido autônomo de tutela provisória, ratifico as razões já expostas na decisão inaugural, e complementadas pela dcisão proferida em sede de agravo, ou seja, o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva condiciona a instalação de qualquer obra ao licenciamento prévio pela Administração, fato jurídico que não ocorre para as obras que o réu pretende submeter à deliberação que fora proibida. Ademais, a alteração, sem contraditório, da situação jurídica já consolidada nos autos, não apenas consolidaria situação de ireverssibilidade da pretendida tutela provisória, como também ocasionaria tumulto processual desnecessário, sobretudo a um processo que, já de início, demonstra que exigirá especial atenção ante o imenso volume de provas documentais já amealhada. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória veiculado na contestação, ratificando a decisão inaugural já submetida à revisão por meio de agravo. Aos autores, sobre a contestação e documentos. Após, ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (ID 36612328), afirma que é cabível agravo de instrumento contra decisão que decide competência. Argumenta que a ação discutida é ordinária, na qual se busca a suspensão de deliberação dos itens em assembleia e declaração de nulidade. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para declarar a incompetência do juízo da Vara do Meio Ambiente e que seja determinada a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis do Distrito Federal. No mérito, requer seja provido o recurso para declarar incompetente o juízo da Vara do Meio Ambiente, com a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Brasília. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Os agravados ajuizaram ação visando suspender a deliberação dos itens 1 e 2 do edital de convocação da ora agravante, transcritos a seguir: “ITEM 01: Deliberar sobre a escolha da empresa para execução da obra de infraestrutura para o restante do Condomínio, com início a partir da emissão das licenças; ITEM 02: Deliberar sobre a taxa extra complementar para a execução da obra de infraestrutura para o restante do Condomínio, a ser cobrada a partir do início da obra”. Por outro lado, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que existe sentença transitada em julgado impondo ao agravante a obrigação de não realizar nenhuma obra, sem a prévia autorização das autoridades públicas encarregadas da ordem urbanística e ambiental. A referida sentença proferida na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de n.o 00029041/94, foi objeto de recurso de apelação, ao qual foi negado provimento. Assim sendo, a decisão judicial impôs ao agravante obrigação de não-fazer consistente em não realizar nenhuma obra, sem as prévias licenças dos órgãos públicos. Desse modo, em que pese o pedido principal tenha sido formulado em ação ajuizada pelos condôminos contra o condomínio, as questões que se objetiva discutir consistem, como expresso pelo agravante, na “escolha de empresa para a realização de obras no condomínio e taxa extras para a realização das obras” ou seja, envolvem a deliberação sobre as ações que a associação pretende realizar no condomínio visando a sua futura urbanização. Os itens objeto de deliberação (itens 01 e 02, supracitados), em última análise, tangenciam questões de natureza ambiental e urbanística, porquanto dizem respeito à realização de obras cuja execução foi objeto de vedação por parte da sentença proferida pelo juízo da Vara do Meio Ambiente. Não se trata, no caso, de mero debate, em tese, acerca da realização de obras futuras eis que os pontos objeto de deliberação em si estão intrinsicamente relacionados à matéria tratada na sentença, de modo que a deliberação almejada trataria, em última análise, de verdadeiro planejamento de atos futuros de execução de obras, o que atrai a competência da Vara do Meio Ambiente para julgar a lide. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado acerca da incompetência do juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora